Tribunal: STF
Processo: MS 36489
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
Petição 28.159/2020-STF.
    Trata-se de petição por meio da qual os agravantes pleiteiam o adiamento do julgamento do recurso, agendado para a sessão virtual da Segunda Turma que terá início em 8/5/2020. 
    Informam que “dada a proximidade do início da pauta, bem como a complexidade da questão em debate, os novos patronos, constituídos na data de hoje, dia 04/05/2020, necessitam de tempo hábil para tomar conhecimento de todas as minúcias que envolvem a demanda e, assim, exercer de forma adequada a representação dos Agravantes”. 
    É o relatório. Decido.
    A Resolução 642/2019, com a redação dada pela Resolução 669/2020 desta Corte assim dispõe sobre o pedido de destaque:
    “Art. 4º Não serão julgados em ambiente virtual as listas
    ou os processos com pedido de destaque feito:
    I - por qualquer ministro;
    II - por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator [...]” (grifei). 
    Como se vê, o pedido de destaque feito pelas partes, com base no inciso II, não produz efeitos automaticamente, visto que submetido a deferimento ou indeferimento pelo relator.
    Quando as listas eram julgadas presencialmente, o destaque tinha como objetivo dar conhecimento mais detalhado aos demais Ministros sobre o recurso em apreciação. 
    No julgamento em ambiente virtual, o voto do relator, a decisão recorrida e a integralidade do processo ficam à disposição de todos os Ministros, no próprio ambiente virtual. Nesse quadro, no qual está garantido o direito à ampla defesa, apenas excepcionalmente justifica-se o destaque de processo, quando existirem razões substanciais, devidamente demonstradas no pedido de destaque e acolhidas pelo relator.
    No caso sob exame, os agravantes fundam seu pedido de adiamento na alegação de que os novos patronos necessitam tomar conhecimento de todas as minucias que envolvem a demanda. 
    Primeiramente, observo que a apreciação do recurso ocorrerá em sessão virtual da Segunda Turma que terá início em 8/5/2020 e terminará somente em 14/5/2020.
    Ademais, constato que a matéria foi posta de maneira satisfatória no recurso pelos próprios agravantes, bem como que os autos estão instruídos com manifestações suficientes da Procuradoria-Geral da República e de terceiros.
    Na espécie, não vislumbro a particularidade pretendida pelos agravantes apta a justificar a retirada do feito da pauta virtual.
    Nesse sentido, registro, entre outros, os seguintes julgados: Rcl 24.272-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello; HC 138.413-AgR, de relatoria do Ministro Roberto Barroso; ARE 941.595-AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello; RE 824.139-AgR-EDv-AgR, de minha relatoria. 
    Sem antecipar qualquer consideração sobre o mérito das alegações feitas no recurso, assento não verificar, no presente caso, qualquer especificidade apta a lastrear o deferimento do pedido de adiamento. 
    Isso posto, indefiro o pedido formulado.
    Publique-se.
    Brasília, 5 de maio de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator